Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-50.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REDUÇÃO DO MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, art. 240, caput, c/c § 2o, II e III, da Lei n. 8.069/90, e art. 241-B da Lei n. 8.069/90, todos no contexto dos arts. 5o, II, e 7o, II e III, da Lei n. 11.340/2006 e art. 2o, II e III, da Lei n. 14.344/22, em concurso material. Foram fixadas as penas de 37 (trinta e sete) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal em todos os crimes; (ii) se a reincidência deve ser afastada ou aplicada apenas na dosimetria do crime de armazenamento de material pedopornográfico; iii) se a fração de aumento da continuidade delitiva deve ser reduzida; e, iv) se o valor da indenização mínima deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de estupro de vulnerável, justifica-se a elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade quando comprovada a especial reprovabilidade da conduta do réu, considerando a objetificação extrema do corpo da vítima, bem como a existência de ameaças a seus familiares.

4. As circunstâncias do crime devem ser consideradas negativas no crime de estupro de vulnerável quando a prática dos abusos sexuais é feita sem o uso de preservativo, pondo em risco a saúde e a vida da vítima.

5. É adequada a avaliação desfavorável da culpabilidade no crime de produção de material pedopornográfico quando estiver comprovada a realização de várias filmagens da vítima, expondo diretamente o seu rosto e registrando imagens do seu corpo completamente desnudo, em posições sexuais constrangedoras.

6. O fato de o réu ter produzido filmagem da conjunção carnal, com penetração vaginal e sexo oral, é elementar do crime de produção de material pedopornográfico, que pune justamente aquele que filma ou registra cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança, não sendo admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime por esse fundamento.

7. O fato de ter sido encontrado em poder do réu material pornográfico infantil, com conteúdo sexual explícito, constitui a própria figura típica do delito de armazenamento de material pedopornográfico (art. 241-B do ECA), não se tratando de fundamento hábil a justificar o incremento da pena pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

8. Se entre a extinção da pena anterior e a infração posterior não tiver decorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP, é adequado o reconhecimento da reincidência.

9. A individualização da pena é feita com base na aplicação do sistema trifásico em relação a todos os crimes pelos quais o réu foi condenado. Somente após o cálculo individualizado da reprimenda de cada um dos delitos é que será feita a unificação.

10. Na esteira do que prevê o art. 61, caput, e inciso I, do Código Penal, a reincidência é circunstância que sempre agrava a pena.

11. Conforme a Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.202: “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”.

12. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, 64, I, 69, 71, 77; ECA, arts. 240, caput, c/c § 2o, II e III; 241-B; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, II e III; Lei n. 14.344/22, art. 2o, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.064.843/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2023, DJe 16/11/2023; STJ, REsp n. 2.050.195/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023 (Tema Repetitivo 1.202); STJ, Tema Repetitivo 983.